Tribunal: TJMT
Processo: 1012355-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012355-47.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ANDERSON DOMINGOS DE MORAES
AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANDERSON DOMINGOS DE MORAES contra a decisão interlocutória que, na Ação de Busca e Apreensão ajuizada por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, que indeferiu os pedidos de prestação de contas, por entender que deva ser requerido em ação própria, bem como de exclusão do nome do requerido/agravante dos cadastros de restrição ao crédito, uma vez que a inserção não fora realizada por aquele juízo.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a Súmula no 384 do STJ determina que: “Cabe ação monitória para haver saldo remanescente oriundo de venda extrajudicial de bem alienado fiduciariamente em garantia.”
Assim, “além do objeto da ação ser restrito ao aspecto possessório, visando à consolidação da posse plena, porque não há título executivo a amparar eventual cumprimento de sentença a respeito do saldo remanescente.” (REsp 1.678.525 do STJ).
Portanto, a princípio, o deferimento da liminar recursal nos moldes pretendidos esgotaria por completo o pedido do mérito do presente recurso, razão pela qual, entendo prudente, por ora, manter a decisão singular.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 17 de junho de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora